Tribunal: TJES
Processo: 0027730-56.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027730-56.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIA VASCONCELLOS CARNEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,19 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0027730-56.2016.8.08.0024

Embargante:
Estado do Espírito Santo

Embargada:
Maria Vasconcellos Carneiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra o acórdão de id. 5191987, que deu provimento à apelação interposta por Maria Vasconcellos Carneiro.

Nas razões de id. 5315590, o embargante alega em síntese que (a) os critérios de correção monetária e juros moratórios devem ser modificados; (b) nas condenações ao pagamento de FGTS, deve ser aplicada a Taxa Referencial como índice de correção monetária e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês; (c) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

A embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FGTS. PRESCRIÇÃO. ARE 709212. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. O STF fixou o entendimento de que o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança de parcelas de FGTS não depositadas é de 5 (cinco) anos (ARE 709212). No mesmo julgamento, a excelsa Corte modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que “
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão
”.

2. No caso concreto, a apelante busca o reconhecimento da nulidade das contratações temporárias realizadas nos períodos de 27/01/1999 a 30/11/2000, 18/12/2000 a 31/05/2002, 01/06/2002 a 17/03/2004 e 18/03/2004 a 28/04/2016. A sentença, contudo, reconheceu que apenas o último período de contratação temporária (18/03/2004 a 28/04/2016) não atendeu os requisitos legais, ao passo que a nulidade dos demais não foi objeto da apelação, que versa exclusivamente sobre o alcance da prescrição. Logo, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 30/08/2016, incide a prescrição trintenária.

3.
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença em parte e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar o FGTS referente ao período de 18/03/2004 a 28/04/2016,
determinando a incidência de correção monetária a partir do vencimento de parcela, tendo como base o IPCA-E, bem como de juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança até a início da vigência da EC 113/2021, quando deverá incidir exclusivamente a Taxa Selic
.

4. Remessa necessária prejudicada.

A discordância do embargante com os índices fixados a título de correção monetária e juros moratórios não autoriza o manejo dos embargos de declaração, mormente quando o acórdão enfrentou a matéria de acordo com o entendimento prevalecente neste órgão fracionário.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.09.2023:

ED NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0027730-56.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
MARCIA VASCONCELLOS CARNEIRO

RELATORA:
DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Com relação à matéria de ordem pública atinente aos parâmetros de atualização dos valores devidos, especificamente quanto ao índice de correção monetária aplicável, apesar de
já ter me manifestado em outras oportunidades, pela incidência da Taxa Referencial – TR diante da previsão da legislação de regência (art. 22 da Lei nº 8.036/90), revendo meu posicionamento, a fim de aderir à orientação majoritária desta Colenda Câmara, entendo que deve ser aplicado o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública (Tema 810 – STF):
IPCA-E a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009 e juros de mora no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021),
enquanto não houver o julgamento definitivo da
ADI nº 5090 na qual se discute a (in)constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial para a correção dos saldos das contas vinculadas do FGTS.

Diante do exposto,
com essas considerações, acompanho a Eminente Relatora.

É como voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

Sessão 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.